Tribunal: STF
Processo: ARE 1493353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. UEL. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. VANTAGENS TRANSITÓRIAS INCORPORADAS PROPORCIONALMENTE. DECRETO Nº 7.154/2006. LEI ESTADUAL Nº 10.962/93, ARTIGO 13. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERCEBIDO ANTERIORMENTE À LEI QUE A PREVÊ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. BASE DE CÁLCULO A SER CONSIDERADA. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. MATÉRIA APRECIADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0000511-16.2019.8.16.0000, DA SEÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, JULGADO EM 22/10/2019, LIMITADA AO ARTIGO 3º, V, § 4º, DA LEI Nº 11.713/1997. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 19.594/2018, QUE ACRESCENTOU O INCISO VII AO ARTIGO 3º, § 4º, DA LEI Nº 11.713/97. DEFINIÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS E DEMAIS VANTAGENS, COMPREENDIDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recursos conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente